Tribunal: TJMT
Processo: 1008424-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008424-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PLATINNUM CLUB WHISQUERIA E RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 02.853.705/0002-68 (AGRAVANTE), CARLOS GARDEL RIBEIRO - CPF: 166.733.444-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ARGUIÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONSTATAÇÃO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, formulado no Recurso de Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
pela empresa Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda ME e por Carlos Gardel Ribeiro,
contra a decisão
monocrática, por mim proferida, pela qual indeferi o pedido liminar, vindicado no Agravo de Instrumento pretérito, que visava suspender os efeitos da decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos da Ação de Execução n. 1002825-44.2019.8.11.0003, manejada pelo Estado de Mato Grosso.

Os Agravantes aduzem que, na decisão hostilizada, está evidente a nulidade da sua citação por edital, ao fundamento de que
desrespeitados os ditames do artigo 256, do Código de Processo Civil/2015, do artigo 8º, da Lei 6.830/1980, da Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e dos princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório
.

Por essas razões, defendem que a hipótese denota o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar recursal, no sentido de ser determinada a suspensão da tramitação do executivo fiscal de base.

Assim, pugnam pela retratação quanto à decisão agravada, ou, seja levado ao colegiado o julgamento do presente Agravo Interno, com o provimento do Recurso, para a concessão do aludido pleito liminar.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
pela empresa Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda ME e por Carlos Gardel Ribeiro,
contra a decisão
monocrática, por mim proferida, pela qual indeferi o pedido liminar, vindicado no Agravo de Instrumento pretérito, que visava suspender os efeitos da decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos da Ação de Execução n. 1002825-44.2019.8.11.0003, manejada pelo Estado de Mato Grosso.

Os Recorrentes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustentam a impropriedade da citação editalícia, ao argumento de que, no caso vertente, não esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a citação.

Por essas razões, pugnam seja-lhes deferido o efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação do feito executivo de base, até o julgamento do mérito deste Agravo.

Na ocasião do exame do pedido liminar recursal, consignei ter detectado que
o Juízo singular somente procedeu à citação por edital após as tentativas frustradas de citação, pelo correio e por oficial de justiça, medidas sucedidas da consulta ao RENAJUD, a fim de identificar eventual endereço atualizados das partes executadas, conforme se depreende da decisão constante do Id. 39627993 (págs. 40/41), datada de 14/05/2018.

Registrei, ainda, que, dos autos eletrônicos, observam-se reiterados pedidos, formulados pelo Exequente, no sentido da adoção de providências que viabilizassem a citação pessoal dos Executados (Id. 39627993 – págs. 36, 47/47.

Não bastassem essas circunstâncias, não vislumbro a presença, na hipótese, do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sabe-se que a antecipação da tutela ou o efeito suspensivo, nos termos pugnados pela parte Recorrente, demandam a pronta demonstração da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do CPC.

Assim, analisando os documentos que constavam juntados aos autos do Agravo de Instrumento, por ocasião da análise do pedido liminar, n
ão me convenci da necessidade de sobrestar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Instância Singela.

Inconformados, os Agravantes arguem
que a decisão indeferitória fere
os ditames do artigo 256, do Código de Processo Civil/2015, do artigo 8
o
, da Lei 6.830/1980, da Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e dos princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório.

Na
fase de cognição sumária, não me convenci da necessidade de
suspender a tramitação do feito executivo impugnado
, até o julgamento do mérito deste recurso, percepção esta que preservo, porquanto, dos documentos acostados a este caderno processual eletrônico, não extraio evidências capazes de infirmar tal conclusão.

Registro, entrementes, que a decisão liminar invectivada decorre de uma cognição não exauriente, que não vincula o mérito recursal, cujo exame permitirá o aprofundamento sobre as teses recursais, reiteradas neste Agravo Interno.

Assim,
a manutenção da decisão que outrora proferi, por ora, é medida que se impõe, por continuarem não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar vindicada no Agravo de Instrumento.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020